Tribunal: STJ
Processo: 0074559-86.2014.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097349 - PE(2025/0433001-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO AMATO FREGAPANE
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
ADVOGADO
: HENRIQUE EUGÊNIO DE SOUZA ANTUNES - PE003588
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0894ce0a-1d6f-4a29-9904-7b017389ef6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097349 - PE(2025/0433001-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO AMATO FREGAPANE
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
ADVOGADO
: HENRIQUE EUGÊNIO DE SOUZA ANTUNES - PE003588
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
, desafiando a decisão de
Jose Caetano Amato Fregapane
fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
393/394,
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que, "[q]uanto ao tópico
específico da mencionada inexistência de afronta à Súmula 280 STF, verifica-se, do
exame da peça, que este Agravante impugnou expressamente os termos da decisão
agravada. Desta feita, do paralelo com a decisão incialmente vergastada, vê-se
claramente que, ao repisar e pormenorizar em tópicos a carência de fundamentação
suscitada no Recurso Especial, restou devidamente indicado o contraponto ao
entendimento esboçado na decisão de inadmissão, não prosperando a decisão
" (fl. 402).
monocrática desta Corte Especial
Documento eletrônico VDA55874078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:26
Código de Controle do Documento: 47049f22-47eb-4125-a76a-432b7626d05a

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 414/419.
.
É o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial.
Com efeito, no caso dos autos, não se verifica das razões do agravo de fls.
qualquer menção à inaplicabilidade da
nos termos em que
368/375
Súmula 280/STF,
suscitada pela decisão de admissibilidade.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula 182/STJ: É inviável o agravo do
do
art. 545
". A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
Documento eletrônico VDA55874078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:26
Código de Controle do Documento: 47049f22-47eb-4125-a76a-432b7626d05a

visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55874078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:26
Código de Controle do Documento: 47049f22-47eb-4125-a76a-432b7626d05a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.349 / PE
Número Registro: 2025/0433001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00745598620148170001 745598620148170001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO AMATO FREGAPANE
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR : HENRIQUE EUGÊNIO DE SOUZA ANTUNES - PE003588
PROCURADOR
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO AMATO FREGAPANE
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR : HENRIQUE EUGÊNIO DE SOUZA ANTUNES - PE003588
PROCURADOR
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
TERMO
Documento eletrônico VDA56640375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 5309a717-bff1-4647-9250-1dd37241985b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 5309a717-bff1-4647-9250-1dd37241985b